Tribunal: STJ
Processo: 0802282-91.2023.8.10.0074
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059086 - MA(2025/0371250-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FRANCISCA PEREIRA FERREIRA
ADVOGADOS
: ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - DF073941
JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - MA026571A
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: REGINA MARIA FACCA - SC003246
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO
LOCAL OU ERRO DO SISTEMA. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO
DO VÍCIO. DESCUMPRIMENTO.
1. A Corte Especial do STJ, na QO no
decidiu no
AREsp 2.638.376/MG,
sentido de "aplicar os efeitos da
também aos recursos
Lei no 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por
ocasião do julgamento dos agravos
contra decisões
internos/regimentais
monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
2. No caso dos autos, foi garantida à parte recorrente a oportunidade
de comprovar a suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para
interposição do agravo em recurso especial, em razão de feriado local ou erro
do sistema. No entanto, mesmo regularmente intimada, a parte agravante não
o fez, restando preclusa a possibilidade de comprovação.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55321358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d405f3e9-4cee-4e9e-88ee-dc7c194afe36

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d405f3e9-4cee-4e9e-88ee-dc7c194afe36

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059086 - MA(2025/0371250-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FRANCISCA PEREIRA FERREIRA
ADVOGADOS
: ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - DF073941
JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - MA026571A
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: REGINA MARIA FACCA - SC003246
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO
LOCAL OU ERRO DO SISTEMA. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO
DO VÍCIO. DESCUMPRIMENTO.
1. A Corte Especial do STJ, na QO no
decidiu no
AREsp 2.638.376/MG,
sentido de "aplicar os efeitos da
também aos recursos
Lei no 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por
ocasião do julgamento dos agravos
contra decisões
internos/regimentais
monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
2. No caso dos autos, foi garantida à parte recorrente a oportunidade
de comprovar a suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para
interposição do agravo em recurso especial, em razão de feriado local ou erro
do sistema. No entanto, mesmo regularmente intimada, a parte agravante não
o fez, restando preclusa a possibilidade de comprovação.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por FRANCISCA PEREIRA
FERREIRA contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial em razão da intempestividade do recurso especial (fls. 370-
371).
O recurso especial inadmitido foi interposto, com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO assim ementado (fls. 275-
276):

Documento eletrônico VDA54914785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:49
Código de Controle do Documento: f706266e-a0ae-4a6b-b597-88acba3dba2a

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática proferida em sede de apelação cível, na qual
se negou provimento ao recurso do agravante.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão
consiste em verificar se há argumentos novos capazes de
modificar os fundamentos que sustentaram a decisão
agravada.
III. Razões de decidir
3. O agravante não apresentou fundamentos novos aptos a
alterar a decisão recorrida.
4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio
Tribunal reforçam o entendimento de que a ausência de
argumentos inovadores conduz ao desprovimento do
agravo interno.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

Sem embargos de declaração.
Nas razões do agravo interno, alega a agravante (fl. 379):

A decisão agravada afirma que o Agravo em Recurso
Especial seria intempestivo porque interposto em
quando, segundo o entendimento externado, o
10/09/2025,
prazo teria se esgotado anteriormente.
Essa conclusão, contudo, não se harmoniza com a realidade
processual demonstrada pelo próprio sistema eletrônico do
Tribunal de origem.
No
processo
de
origem,
de
número
0802282-
91.2023.8.10.0074, o sistema P Je exibiu de forma clara e
inequívoca, na aba “Expedientes”, a informação de que a
data-limite para manifestação da parte era exatamente o dia
10 de setembro de 2025, às 23h59min59s, conforme print
que segue abaixo:

Aduz, ainda, que:

Diante do exposto, a Previdência Usiminas pugna para que
[...] não pode subsistir a conclusão de intempestividade,
por razões objetivas:
1. a data-limite indicada pelo sistema processual eletrônico
vincula a confiança legítima da parte, que se orienta pelas
informações oficiais disponibilizadas pelo Tribunal;
2. o P Je é ferramenta institucional do Judiciário, e a parte
não pode ser penalizada por seguir, com exatidão, o prazo
final informado pela própria plataforma estatal.
Dessa forma, a assertiva de intempestividade deve ser
afastada, reconhecendo-se a regularidade temporal do
Agravo em Recurso Especial. (fl. 380)

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Documento eletrônico VDA54914785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:49
Código de Controle do Documento: f706266e-a0ae-4a6b-b597-88acba3dba2a

A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 386-392).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, a Presidência do STJ não conheceu
do agravo em razão de sua intempestividade.
Transcrevo a fundamentação da decisão, uma vez que explicita muito bem
a ocorrência da intempestividade do recurso (fl. 370):

Por meio da análise do recurso de FRANCISCA PEREIRA
FERREIRA, verifica-se que a parte recorrente foi intimada
da decisão agravada em 19.08.2025, sendo o Agravo
somente interposto em 10.09.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos
termos do VIII,
os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219,
c/c
caput, todos do Código de Processo Civil.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto
à tempestividade do recurso.
A parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, quedou-se inerte. Dessa forma, não há como
afastar a intempestividade.

Verifica-se que os argumentos da parte agravante não infirmam a conclusão
da decisão impugnada.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no AREsp
2.638.376, no sentido de "aplicar os efeitos da
também aos
Lei no 14.939/2024
recursos
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião do
julgamento dos agravos
contra decisões
internos/regimentais
monocráticas de
inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de
expediente forense".
No caso dos autos, foi garantida à parte recorrente a oportunidade
de comprovar a suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição
do recurso especial, em razão de feriado local, bem como o alegado erro do sistema
eletrônico que induziu ao erro no tocante à data final para interposição do referido
recurso.
No entanto, mesmo regularmente intimada (fl. 363), a parte agravante não o
fez, restando preclusa a possibilidade de comprovação (fl. 367).
Nesse sentido, cito:

Documento eletrônico VDA54914785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:49
Código de Controle do Documento: f706266e-a0ae-4a6b-b597-88acba3dba2a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. INTIMAÇÃO
PARA
SANEAMENTO
DO
VÍCIO.
DESCUMPRIMENTO.
1. Ação rescisória.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
acolheu a QO no AREsp 2638376, no sentido de "aplicar
os efeitos da
também aos recursos
Lei no 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos
contra decisões monocráticas de
internos/regimentais
inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
3. Mesmo regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo para interposição do agravo em recurso especial,
a parte agravante não o fez - estando, portanto,
preclusa a possibilidade de comprovação.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.875.577/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
)
22/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM NO

CORTE
ESPECIAL.
ARESP
N.
2.638.376/MG.
APLICAÇÃO IMEDIATA DO
§ 6o, DO
ART. 1.003,
CPC, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 14.939/2024.
POSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO.
INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA
SANAR VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
PRECLUSÃO.
CONTAGEM
DE
PRAZO
PELO
SISTEMA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÔNUS DA
PARTE DE DEMONSTRAR POR DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA. PRINT DO SISTEMA. INSUFICIÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão
da intempestividade do recurso especial, por falta de
comprovação de feriado local no ato de interposição do
recurso. A parte agravante alegou que o recurso teria sido
tempestivo conforme informações do sistema de
peticionamento eletrônico do Tribunal de origem, com base
em suposta suspensão de expediente forense. Intimada nos
termos entendimento firmado pela Corte Especial no
julgamento da QO no
acerca da
AREsp n. 2.638.376/MG
aplicação do
§ 6o, do CPC, a fim de para
art. 1.003,
Documento eletrônico VDA54914785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:49
Código de Controle do Documento: f706266e-a0ae-4a6b-b597-88acba3dba2a

comprovar documentalmente a suspensão de expediente
perante o Tribunal de origem, a parte agravante
permaneceu inerte.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se
houve comprovação idônea da suspensão do expediente
forense ou feriado local no ato de interposição do recurso,
nos moldes definidos pela Corte Especial no julgamento da
QO no
bem como determinar se a
AREsp 2.638.376/MG,
intempestividade do recurso especial pode ser afastada com
base em informação do sistema eletrônico do Tribunal de
origem.
III. Razões de decidir
3. A parte recorrente não comprovou, no ato da
interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou
suspensão do expediente forense, conforme exigido pelo
§ 6o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
4. No julgamento da Questão de Ordem no
a Corte Especial do STJ firmou
AREsp 2.638.376/MG,
entendimento no sentido de que, enquanto não exaurida a
competência do Tribunal de origem ou do STJ, inclusive
em sede de agravo interno, cabe ao julgador determinar à
parte a regularização do vício relacionado à ausência de
comprovação do feriado local ou da suspensão do
expediente forense.
5. Em cumprimento ao precedente qualificado, foi
oportunizada à parte a possibilidade de comprovação
por meio de documento idôneo a suspensão do
expediente forense no Tribunal de origem, mas esta
permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo, o que
configura preclusão para a prática do ato.
6. "A atual jurisprudência da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça orienta no sentido de que 'a falha
induzida por informação equivocada prestada por sistema
eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em
homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a
aferição
da
tempestividade
do
recurso'
(
relatora Ministra LAURITA
EAREsp n. 1.759.860/PI,
VAZ, julgado aos
DJe de
. [...]
16/3/2022,
21/3/2022)
Todavia, cabe à parte comprovar a situação que o induziu a
erro, a fim de configurar justa causa capaz de afastar a
intempestividade do recurso, não servindo a esse fim
apenas a apresentação de print de tela ou a imagem de
página extraída da internet e inserida na petição do
recurso" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.744.511/DF,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
7. Apenas o "print" do sistema não é servil à efetiva
demonstração da justa causa. Precedentes. (AgInt nos EDcl
no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.590.049/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
)
2/10/2024.
8. A ausência de comprovação adequada da suspensão do
prazo processual ou de erro no sistema eletrônico do
Tribunal de origem mantém a intempestividade do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54914785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:49
Código de Controle do Documento: f706266e-a0ae-4a6b-b597-88acba3dba2a

9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, não é automática e depende da demonstração de
manifesta inadmissibilidade do recurso ou de seu caráter
protelatório, o que não foi evidenciado no caso.
IV. Dispositivo 10. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.625.971/GO,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025,
DJEN de
)
26/6/2025.

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:49
Código de Controle do Documento: f706266e-a0ae-4a6b-b597-88acba3dba2a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.059.086 / MA
Número Registro: 2025/0371250-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08022829120238100074 8022829120238100074
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCA PEREIRA FERREIRA
ADVOGADOS : ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - DF073941
JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - MA026571A
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: REGINA MARIA FACCA - SC003246
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCA PEREIRA FERREIRA
Documento eletrônico VDA55294613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:46:50
Código de Controle do Documento: c29512ee-7e35-4194-8696-d5fa4de628b5

ADVOGADOS : ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - DF073941
JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - MA026571A
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: REGINA MARIA FACCA - SC003246
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:46:50
Código de Controle do Documento: c29512ee-7e35-4194-8696-d5fa4de628b5